Tribunal: TJMT
Processo: 1012402-84.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012402-84.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PEDRO LUCAS PRATES DA SILVA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO FELIX DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 706.737.711-05 (RECORRIDO), JOSE RUFINO DE FREITAS FILHO - CPF: 902.800.831-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO FELIX DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 706.737.711-05 (RECORRENTE), PEDRO LUCAS PRATES DA SILVA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INCISOS IV E V DO CÓDIGO PENAL – IMPRONUNCIA POR AUSÊNCIAS DE INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDE E AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE ACUSAÇÃO– INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INCISOS IV E V DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA – MÉRITO – QUALIFICADORA RELATIVA AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (SUPERIORIDADE NUMÉRICA E SURPRESA) – SUPERIORIDADE NUMÉRICA, QUE POR SI SÓ, NÃO A CONFIGURA E TAMPOUCO AGRAVA A PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO – PRETENSÃO INVIABILIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem.

A

superioridade numérica, por si só, não configura a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tampouco agrava a pena do crime de homicídio, portanto, inviável o reconhecimento de dupla qualificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos
da ação penal n.º
0004691-38.2019.8.11.0025, cód. 149223, que
tramitou pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, sendo
Pedro Lucas Prates da Silva
e
Adriano Felix de Oliveira Freitas
pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos IV e V do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (Id. 94177529).

Inconformado, o
Ministério Público
requer que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima seja quesitado por 02 (duas) vezes (surpresa e superioridade numérica), ao final prequestiona toda a matéria. (Id. 94177541).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito interposto pelo
Parquet
(Id. 94177543).

Igualmente,
Pedro Lucas Prates da Silva
e
Adriano Felix de Oliveira Freitas
, inconformados, através da Defensoria Pública, interpuseram recurso em sentido estrido. Em suas razões busca a reforma da r. decisão de pronúncia para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando os acusados, ante a inexistência de indícios de autoria; subsidiariamente pede o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de manter a r. decisão de pronúncia em todos os seus termos. (Id. 94177550).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 94177551).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento
de ambos os recursos interpostos, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 97649497)

“
Sumário:
Acusados pronunciados como incursos nas penas do art. 121, § 2º, IV e V, do CP –
Recurso Ministerial
– Requer que sejam reconhecidas duas qualificadoras (surpresa e superioridade numérica) em um único inciso do art. 121, §2º, no caso o inciso IV – Improcedência – O ataque surpresa pelas costas ou a superioridade numérica não podem ser consideradas qualificadoras autônomas contidas no art. 121, §2º, IV, do CP, mas sim uma espécie de gênero do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima –
Pelo desprovimento
.

Recurso defensivo
– Requer a impronuncia dos acusados e, subsidiariamente, para que seja afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Alegações improcedentes – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual – Prova da materialidade e indícios de autoria – Art. 413, caput, Código de Processo Penal – Suficiência à pronúncia – Decisão de caráter nitidamente processual – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Aplicação do princípio do in dubio pro societate – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural para o seu deslinde – Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida – Qualificadora que deverá ser sopesada pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri – Decisão de pronúncia que deve ser mantida –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se recurso em sentido estrito, interposto pelo
Ministério Público
,
Pedro Lucas Prates da Silva
e
Adriano Felix de Oliveira Freitas
, almejando verem reformada a r. sentença proferida pela MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, na ação penal n.º
0004691-38.2019.8.11.0025, cód. 149223
, em que os réus foram pronunciados como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos IV e V do Código Penal.

Assim narra a denúncia: (Id. 94177512 – pág. 28/29)

“ (...) No dia 12/10/2019, por volta das 17h50min, no condomínio localizado na Av. Joinvile, Bairro Palmerita, nesta comarca, os denunciados, agindo com nítida intenção homicida, mediante recurso que dificultaram a defesa da vítima e para assegurar vantagem de outro crime, mataram José Rufino de Freitas Filho, vulgo “ZÉ DO GARIMPO, com disparos de arma de fogo que causaram os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 75-82 e forma suficientes para sua morte.

Os denunciados têm envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, facção com a qual a vítima disputava o controle do tráfico de drogas, já que negava a dela adquirir entorpecentes e pagar as taxas exigidas para o regular funcionamento da boca de fumo, motivo pelo qual os denunciados planejaram seu assassinato.

Dessa forma, os denunciados estudaram o local do crime e dividiram as tarefas da empreitada delitiva, de modo que o denunciado 2) ADRIANO transportou o denunciado 1) PEDRO até o condomínio da vítima e aguardou o término dos atos executórios.

Na sequência, o denunciado 1) PEDRO surpreendeu a vítima ao deflagrar disparos de arma de fogo pelas costas, que atingiram seu coração, cuja gravidade dos ferimentos causou o óbito da mesma no local.

A atuação do denunciado 2) ADRIANO foi de extrema importância, pois além de planejar o crime, transportou o denunciado 1) PEDRO e garantir a fuga de ambos, após a consumação do homicídio retornou ao local dos fatos e simulou desconhecer o assassinato da vítima, com forma de garantir sua impunidade e de seu comparsa.

A vítima foi surpreendida, eis que atacada pelas costas, razão pela qual foram reduzidas suas chances de defesa.

O ataque foi realizado em superioridade numérica, o que revela outro recurso que dificultou a defesa da vítima.

O crime foi praticado para assegurar a vantagem no tráfico de entorpecentes”.

PRELIMINAR

O Parquet requer preliminarmente, em suas contrarrazões, que: “
acaso este Tribunal de Justiça, na remota hipótese de entender pela aplicação de tese pró-réu não sustentada pela defesa, face o princípio reformatio in mellius, que seja oportunizado às partes, tanto Ministério Público quanto defesa técnica, manifestarem-se a respeito da matéria, em obediência ao postulado do contraditório
”. (sic)

Nota-se que o Ministério Público está tratando sobre “Proibição de Decisão Supressa”, prevista no art. 10, do CPC, impondo ao órgão julgador o dever de ouvir as partes.

Contudo, inviável o exame da referida tese apenas pela suposição de que o acordão da eg. Segunda Câmara Criminal utilizará argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem.

RECURSO DA DEFESA – DA IMPRONÚNCIA

Os Recorrentes, em síntese, relatam que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva, aptos a ensejar pronúncia de ambos, em razão da inexistência de suporte probatório mínimo que impute ao crime.

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia dos Recorrentes como autores do crime estabelecido no art. 121, §2º, incisos IV e V do Código Penal.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A realidade fática restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (Id. 94177509 – pág. 11 e Id. 94177501 – pág. 07), boletim de ocorrência (Id. 94177509 – pág. 46/52), termo de apreensão (Id. 94177510 – pág. 49), laudo de necropsia (Id. 94177510 – pág. 54/60 e Id. 94177511 – pág. 01/02), relatório de investigação (Id. 94177511 – pág. 06/07 e 11/15), laudo pericial n.º 610.2.06.2019.013433-01 (Id. 94177511 – pág. 19/31), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases.

No que tange a autoria, imperioso transcrever os depoimentos prestados.

A testemunha Jéssica Cristina Ribeiro, foi ouvida extrajudicialmente, onde relatou que estava em seu quarto quando ouviu disparos de arma de fogo, momento em que saiu correndo para frente do estabelecimento e visualizou o recorrente Pedro, vulgo “Negro Drama”, escondendo a arma na cintura e subindo na garupa de uma motocicleta conduzida pelo réu Adriano.

Além disso, descreveu que o réu Adriano teria retornado ao local do crime, com a mesma moto, e perguntado o que tinha acontecido com a vítima, vejamos: (Id. 94177509 – pág. 21/22)

“QUE esclarece que está se hospedando no Hotel da vítima “Zé do Garimpo”; QUE
QUEM MATOU FOI O VULGO “NEGO DRAMA”
; QUE por volta das 17:00 horas, estava no quarto com seu cliente, que também estava no quarto, Erilda Catia Costa Bitu, quando a depoente
OUVIU QUATRO DISPAROS DE ARMA DE FOGO E BARULHO DE MOTOCICLETA ACELERANDO; QUE LOGO A DEPOENTE CORREU À FRENTE DO ESTABELECIMENTO, QUANDO VIU O SUSPEITO “NEGO DRAMA” MONTANDO NA GARUPA DA MOTOCICLETA, ESCONDENDO A ARMA DE FOGO NA CINTURA, E QUEM PILOTAVA A MOTO ERA ADRIANO, QUE NESTE MOMENTO ELES SUMIRAM; QUE LOGO DEPOIS, ADRIANO VOLTOU SOZINHO COM A MESMA MOTOCICLETA, DISFARÇANDO E PERGUNTANDO O QUE HAVIA ACONTECIDO COM ZÉ GARIMPEIRO,
e a depoente afirmava que ele havia matado a vítima, o suspeito desconversava e procurava por Catia (mulher dele); QUE a depoente esclarece que ADRIANO e NEGO DRAMA mataram Zé Garimpeiro, porque a vítima não queria vender drogas para eles, “eles queriam que Zé fosse do comando”, porque Zé Garimpeiro estava vendendo drogas sozinho; QUE tinham mais pessoas junto com Zé Garimpeiro no momento da execução, sendo um deles Joel, mas que todos sumiram;
QUE a depoente teve um “caso” com Nego Drama, que conhece bem o suspeito;
QUE os suspeitos usaram uma moto cor roxa que compraram essa madrugada; QUE mostrada a foto de LUCAS PRATES DA SILVA vulgo “Nego Drama”, a depoente reconhece o suspeito sendo o mesmo que matou ZÉ GARIMPEIRO; QUE mostrada a foto de ADRIANO, a depoente reconhece sendo o segundo suspeito que pilotava a motocicleta roxa que foi utilizada pelos suspeitos para cometer o crime.”

Importa salientar que, além das afirmações da referida testemunha, consta dos autos que ela reconheceu ambos os acusados como sendo autores do crime, o que nesta fase processual, à princípio, indica indícios de autoria dos recorrentes.

Ademais, apesar de Jéssica não ter sido ouvida em juízo, pois foi assassinada, devemos ponderar que constitui prova não repetível, pois uma vez que foram realizadas, não podem ser refeitas, no presente caso, em razão da morte da testemunha durante o curso do processo.

Nesse sentido:

[...] 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal [...] [AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019].

[...] 2. O art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como é a hipótese dos autos. [...] [AgRg no HC 498.593/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019].

A propósito, anota-se lição de Victor Eduardo Gonçalves e Alexandre Reis: “
Por prova não repetível entende-se aquela cuja reprodução em juízo tornou-se inviável em decorrência de acontecimentos ulterior à sua colheita, tal como ocorre com o depoimento de testemunha que faleceu após ser ouvida na fase do inquérito
.” (Direito processual penal esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 251)

Por isso, o depoimento da testemunha prestado somente extrajudicialmente deve ser considerado a fim de extrair dos autos indícios de autoria dos réus, nos termos do art. 155 do CPP.

Todavia, observa-se que ao comparar o depoimento de Jéssica com o depoimento da testemunha Joel Miranda de Jesus, é possível verificar algumas divergências, pois Joel afirma que foi a primeira pessoa a ver a vítima morta e que só após foi ao quarto de Jéssica, momento em que contou a ela sobre o homicídio, e somente depois Jéssica saiu do quarto. Afirmou também que Adriano chegou ao local de mototáxi, o mesmo veículo que foi usado para levar embora Erilda Cátia, além de não ter conseguiu identificar nenhum suspeito,
in verbis
:

[...] QUE no dia e no momento do fato, o depoente havia acabado de chegar do serviço, em torno de 10 minutos e, estava em seu quarto com a porta encostada, quando ouviu pelo menos três disparos de arma de fogo, então o depoente abriu a porta do quarto do depoente, quando se deparou com Zé caído no corredor, quase em frente a porta do quarto do depoente, que a vítima caiu e ficou ali; QUE o depoente com medo se trancou dentro do quarto, saindo do quarto após dez minutos aproximadamente, quando percebeu que já não havia mais perigo, pois não ouvia mais nenhum barulho de movimentação suspeita; QUE depois que saiu do quarto, não viu mais ninguém, todas as pessoas que estavam conversando com a vítima na frente do estabelecimento, sumiram; QUE logo o depoente foi ao quarto de Jessica dizendo que tinham matado o Zé, então ela saiu do quarto; QUE no quarto de Jessica estava somente ela e outra mulher, confirma que não tinha nenhum homem com elas; QUE o depoente não viu os suspeitos ou eventual veículo utilizado no crime; QUE não sabe identificar as pessoas que estavam conversando com a vítima no momento do crime, afirmando que algumas dessas pessoas correram para dentro do quintal, mas não sabe quem são, no entanto, afirma que não são moradores próximos, pois ali é local de bastante movimentação de pessoas diariamente, sendo que na frente tem o bar; QUE o depoente não suspeita de quem possa ter matado a vítima ou a motivação; QUE questionada como foi a reação de Jessica e da outra mulher, o depoente disse que a Jessica se aproximou da vítima e ficou gritando apavorada, já a outra mulher que estava com Jessica sumiu na mesma hora, que ela deve ter ido embora com o mototáxi, pois tinha um mototáxi próximo com o Adriano; QUE Adriano chegou de mototáxi uns 20 metros do local do fato, ele desceu da moto e ficou parado olhando enquanto a mulher ia em direção ao mototáxi, neste momento, o depoente entrou em seu quarto e não viu mais nada.

Com efeito, a testemunha Joel não foi ouvida em juízo, haja vista não ter sido encontrada.

Nesse passo, temos o depoimento da testemunha Erilda Catia Costa Bitu, prestado judicialmente, relatando que: (Retirado da sentença de pronuncia)

“a qual confirmou em juízo que estava no local do crime, ocasião em que ouviu os disparos de arma de fogo e logo após o crime o acusado Adriano chegou ao local nervoso e a mandou sair dali, bem como confirmou que o réu era proprietário da motocicleta YBR de cor Roxa.

Ao ser questionada na Depol quantas vezes o acusado Adriano esteve no local do crime, a testemunha Erilda afirmou que “de manhã, antes de irem para o restaurante familiar falar com Rogerio, a depoente e Adriano estiverem no local do fato para levarem a roupa de Adriano para Jessica lavar, que foram na YBR roxa dele; Que depois que Adriano sumiu no restaurante com Rogerio, o mesmo apareceu no local do fato, logo após a vítima ter sido morta”.

Vejamos agora os depoimentos prestados pelos recorrentes, na qual foram devidamente resumidos pelo juiz de piso:

Ao ser interrogado em juízo, o acusado Adriano afirmou que esteve no local do crime no período da manhã juntamente com Erilda e Rogério, oportunidade em que teria deixado suas roupas com Erika para ela lavar. Depois afirma que saiu com Rogério e foram ao Restaurante Familiar para almoçar. E afirma que só retornou ao local do crime após a vítima já estar morta, momento em que foi de mototáxi já que sua moto havia estragado e relata ter dito para Erilda sair do local, já que ela respondia processos.

Já na Depol o acusado Adriano afirmou que esteve no local momentos antes do crime com a sua motocicleta:

“(...) esteve várias vezes na casa da vítima “Zé Garimpeiro” ou “Zé”, na data de ontem comprando drogas com ele; Que o interrogando esteve lá antes dele ser morto e à noite também (...); Que o interrogando afirma que 20 minutos antes da morte de Zé Garimpeiro, o interrogando esteve lá com sua motocicleta YBR de cor roxa, depois saiu de novo e sua moto estragou no meio do caminho, então deixou sua moto na casa que está parando (aonde foi preso hoje pelos policiais), e voltou ao Bar do Zé (da vítima) poucos minutos depois de mototaxi, quando já encontrou com a vítima caída no chão morta” (f. 88).

Noto, ainda, que ao ser indagado em juízo o acusado Adriano afirma que não conhecia o corréu e que antes de ser preso nunca o tinha visto. Todavia, em seu interrogatório na Depol afirmou que “mostrado a foto de Pedro Lucas Prates da Silva, vulgo “Nego Drama”, o interrogando afirma que este, junto com Maycon do condomínio Flamboyan, na data de ontem, por volta das 10:00 horas e à tarde também, estiveram no bar da vítima procurando pela mesma, por duas vezes, mas que Zé Garimpeiro não se encontrava no local naquele momento” (f. 89).

Em que pese a testemunha Rogério Santos da Silva afirmar que estava o todo tempo com o acusado Adriano e que não teria como ele ter participado do crime, alguns pontos do seu depoimento merecem espaço para debate perante o Tribunal do Júri, já que em juízo afirmou que teriam almoçado na casa em que haviam alugado, porém, tanto Erilda como o acusado Adriano afirmam que almoçaram no restaurante familiar, local de onde Adriano e Rogério haviam sumido conforme narra Erilda.

Embora o acusado Pedro Lucas negue a autoria delitiva, noto que tanto na Depol quanto em juízo ele afirma que esteve no local do crime, atribuindo a responsabilidade a pessoas diferentes.

Na Depol declarou que “foi até as kitnetes da vítima junto com Anderson, na moto dele, em que o interrogando foi na garupa dele; (...) Que o interrogando afirma que foi lá comprar droga e alugar um “barraco” e falou com Angela pelo portão e, Anderson entrou dentro do estabelecimento, logo o interrogando ouviu 4 disparos de arma de fogo, que Anderson veio lá de dentro subiram na moto e foram embora; Que quem efetuou os disparos de arma de fogo foi Anderson vulgo “Formiga” (fl. 44/45).

Ocorre que em em juízo o acusado (Pedro Lucas) relata que quem matou a vítima foi o Maik, vulgo “Garoto”, o qual era menor e foi assassinado, relatando que no dia do fato estava na praça quando Maik chegou e disse que ia receber dinheiro de um rapaz, oportunidade em que ele pediu que pilotasse a moto que era dele (Maik). Chegando ao local afirma que Maik efetuou os disparos na vítima e depois disse para irem embora, relatando que pilotou a moto uns 500 metros e Maik mandou parar e seguiu sozinho.

Desse modo, ao que nota-se dos autos, é que existe várias divergências dos depoimentos prestados, tanto das testemunhas, quanto dos réus, além de alguns pontos que merecem ser melhor averiguados e debatidos perante o Tribunal do Júri.

Assim, cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, deve restringir-se a verificar a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, evitando-se exame aprofundado da prova, sob pena de se influir na decisão dos senhores membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).”

Neste diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação,
cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Logo, d
emonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia dos acusados é medida que se impõe, devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório e conforme a consciência de cada um.

DAS QUALIFICADORAS

Pretende a defesa o decote das qualificadoras do inciso IV do art. 121, §2º do Código Penal, uma vez que não foi demonstrada ao longo do processo e da instrução probatória.

Para melhor compreensão, importante transcrever a fundamentação realizada pelo juiz singular:

[...] Igualmente, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui elementos suficientes a, pelo menos, ser sustentada em plenário. Afinal, a denúncia narra que a vítima foi surpreendida, eis que foi atacada pelas costas, o que encontra amparo no laudo de necropsia e laudo pericial (fl. 126-134 e 153-163), os quais apontam que a vítima foi atingida por 04 (quatro) disparos de arma de fogo que atingiram as costas e ombro direito, o que resultaria, ainda, em recurso que dificultou a defesa da vítima em razão também da superioridade numérica de agressores em relação à vítima, já que a testemunha Jéssica relata que o acusado Pedro efetuou os disparos na vítima e após teria sido transportado pelo acusado Adriano em sua motocicleta. [...]

Insta consignar, que o magistrado
a quo
fundamentou a inclusão da qualificadora de forma concreta e segura para este momento processual, ademais, agiu corretamente, visto que a análise aprofundada das provas constantes nos autos é de competência do Conselho de Sentença, que reúne a competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Assim, por oportuno, a qualificadora imputada ao recorrente, qual seja o recurso que dificultou a vítima, foi citada na decisão de pronúncia, onde, de forma correta, o juízo
a quo
apenas apresentou indícios suficientes para que fosse aplicada, o que nesta fase é o correto a fazer, sob pena de excesso de linguagem em sua decisão, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada da qualificadora.

Sobre a referida qualificadora, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antonio de Araújo Junior.7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Na análise dos autos, tenho que o pedido não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório apresenta indícios da configuração da referida qualificadora no fato criminoso narrado na exordial acusatória, pois segundo os depoimentos prestados, supostamente os acusados chegaram inesperadamente, atirando nas costas da vítima, conforme é possível verificar no laudo de necropsia e laudo pericial, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer tipo de reação, e em tese, reduzindo a capacidade de defesa, além do mais, à princípio, a vítima não se encontrava armada, não há indicação de outros ferimentos no corpo que indicasse que houve uma prévia discussão ou luta corporal, ou que o ofendido tivesse notado a presença dos pronunciados antes de sua morte.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E QUALIFICADORAS [MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] NÃO ESTARIAM CARACTERIZADAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO, RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E AFASTAMENTO DE TODAS AS QUALIFICADORAS - LEGITIMA DEFESA - DINÂMICA DOS FATOS [ESPERAR AS VÍTIMAS PORTANDO UMA ARMA DE FOGO APÓS AMEAÇAS DE MORTE] - MOMENTO DOS TIROS [TÃO LOGO AS VÍTIMAS CHEGARAM AO LOCAL] - QUANTIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO [CINCO] - REGIÃO EM QUE AS VÍTIMAS FORAM ATINGIDAS [COSTAS, PERNA, BRAÇO E TÓRAX] - AÇÃO PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO VERIFICADA - JURISPRUDÊNCIA DO TJMT - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE -COMPROVAÇÃO QUE O AUTOR DO DELITO SÓ O FEZ PORQUE A SITUAÇÃO FÁTICA NÃO O PERMITIA PROCEDER DE FORMA DIVERSA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI -

JULGADOS TJMT E TJDF - VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - QUALIFICADORAS - HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO MOTIVADOS POR CIÚMES - FIM DO RELACIONAMENTO - ANALISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – PREMISSAS DO STJ E TJMT - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS - MEIO EMPREGADO [ARMA DE FOGO] - QUANTIDADE DE TIROS [CINCO] - LOCAL DAS LESÕES [[COSTAS DA PRIMEIRA VÍTIMA E TÓRAX DA SEGUNDA]] E O HORÁRIO DOS CRIMES [1H DA MADRUGADA], EVIDENCIAM QUE AS TERIAM SIDO ATINGIDAS DE MANEIRA INESPERADA - MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PERTINENTE - ACÓRDÃO DO TJMT - RECORRENTE E VÍTIMA - RELAÇÃO FAMILIAR - FEMINICÍDIO - AGRESSÃO À MULHER PROVENIENTE DE CONVIVÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR - ARESTO TJDF - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SEREM SUPRIMIDAS DA PRONÚNCIA -

ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. (...) O meio empregado [arma de fogo], a quantidade de tiros [cinco], o local das lesões [costas] e o horário dos crimes [1h da madrugada], evidenciam que as vítimas teriam sido atingidas de maneira inesperada, sendo pertinente a manutenção da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (TJMT, RSE NU 1003042-96.2019.8.11.0000). (...) “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2). (N.U 1002383-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - VÍTIMA ATINGIDA POR APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) DISPAROS DE ARMA DE FOGO - VÍTIMA ATINGIDA POR APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) DISPAROS DE ARMAS DE FOGO - MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO - TIRO PELAS COSTAS - POSSÍVEL EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU SUA DEFESA

- ACÓRDÃOS DO TJMT - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDO DA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. “É impossível excluir a qualificadora do recurso que dificulta a defesa do ofendido, se [...] o réu atingiu a vítima pelas costas [...], competindo ao Tribunal do Júri a análise da questão por não ser manifestamente improcedente, segundo prova dos autos.” (TJMT, RSE nº 57892/2011) “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2). (N.U 1003042-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Desta forma, tendo a qualificadora do recurso que dificultou a vítima reconhecida na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria e as qualificadoras pronunciadas, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente, não gerando nenhuma nulidade no feito.

Desta forma, mantenho a qualificadora, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - QUALIFICADORAS

O órgão do Ministério Público sustenta que o recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser qualificado duplamente, qual seja, a surpresa e a superioridade numérica de agentes.

Todavia sem razão.

Existe entendimento de que a superioridade numérica, por si só, não configura a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tampouco agrava a pena do crime de homicídio.

Vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO COM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO –QUALIFICADORA DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MERA SUPERIORIDADE NUMÉRICA - QUALIFICADORA AFASTADA – DE OFÍCIO – PRONÚNCIA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. Afastamento de parte da descrição da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a mera superioridade numérica em relação à vítima não tem o condão de justificar a admissibilidade da qualificadora denunciada. (...) (Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082667940 – TJRS) (N.U 1019003-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU E/OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – “PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL NÃO TERIAM SIDO CONFIRMADAS EM JUÍZO” – PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RETRATADOS EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL, DA GENITORA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS MILITARES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – APLICAÇÃO DE ARESTOS DO STJ E TJMT – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADAS – VÍTIMA TERIA SIDO GOLPEADA DIVERSAS VEZES, PELOS DOIS DENUNCIADOS – DINÂMICA DO CRIME NÃO REVELADA PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL – SUPERIORIDADE NUMÉRICA DOS AGRESSORES NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, O EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – ARESTOS DO TJRS, TJBA E TJDF – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA AFASTAR QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO – QUALIFICADORA AFASTADA DE OFICIO. (...) A superioridade numérica dos agressores não configura, por si só, a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (TJRS, RSE nº 70077226546; TJBA, Ap nº 0003155-54.2013.8.05.0191; TJDF, RSE 186898). Compete ao Tribunal afastar a qualificadora não caracterizada, de oficio (TJMT, N.U 1000177-03.2019.8.11.0000). (N.U 0011170-16.2007.8.11.0042, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

Por efeito, mostra-se descabida o reconhecimento da valoração dupla da qualificadora do emprego que dificultou a defesa do ofendido.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “
(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Pedro Lucas Prates da Silva
e
Adriano Felix de Oliveira
Freitas, assim como,
desprovejo
ao recurso em sentido estrito do
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021